Tribunal: TJES
Processo: 5006314-09.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006314-09.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DO NASCIMENTO GARCIA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006314-09.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LEANDRO DO NASCIMENTO GARCIA

RECORRIDO:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de custas processuais. Sem contrarrazões pelo Réu, ora Recorrido.

(2). Em que pese a arguição do Recorrente quanto à sua hipossuficiência financeira, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais
in casu
, sobretudo porque não demonstrada hipótese de força maior (art. 51, § 2º da Lei nº 9.099/95), não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(3). Por outro lado, esclarece-se que, em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça em favor do Recorrente, a referida verba sucumbencial fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15). Sem condenação em honorários, visto que o Recorrido nem sequer foi citado no presente feito.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)